Tribunal: CARF
Processo: 15504.021122/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021122/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JANSEN SIMAN
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que
seja hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos,
dos quais se possa extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e
valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021122/2010-16
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 263 a 277), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-37.892, da 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, cujo acórdão restou
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário e ao contribuinte
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão em litígio específico.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 244 a 255) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls.
02/220, em 27/12/2010, com lançamento de imposto de renda da pessoa física relativo
ao exercício 2007 ano base 2006, no valor de R$182.368,50, que incluídos multa e
juros de mora calculados até 30/11/2010, totalizou o crédito tributário no montante de
R$386.748,87.
A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, cujo
enquadramento legal, descrição e demonstrativo do fato gerador, e valor tributável
foram devidamente consignados no auto de infração e Termo de Verificação Fiscal,
respectivamente às fls. 02/08 e 09/20.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB), na forma dos artigos 835 a 839, 841, 844, 904, 905, 910, 911, 927 e
928, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999), procedeu à fiscalização do contribuinte acima identificado, conforme
determinado no Mandado de Procedimento Fiscal n° 06.1.01.00.2009.002316-0, e após
exame de toda a documentação disponível no presente procedimento, chegou às
seguintes conclusões fiscais, com fundamento nos fatos verificados e a seguir descritos.
O Sr. Jansen Siman é um dos protagonistas da operação Pasárgada, deflagrada
pela Policia Federal em 2008, que tinha como objetivo pôr fim a um esquema de
liberação irregular de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a
prefeituras em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A investigação
da PF indica o envolvimento de advogados, serventuários da justiça, magistrados,
prefeitos, procuradores municipais, assessores e lobistas, entre outros. Segundo a
Policia Federal, as investigações apontam que os prefeitos contratavam, sem licitação,
escritórios de advocacia, que ofereciam vantagens a juizes e servidores da Justiça para
obter decisões favoráveis (antecipações de tutela ou liminares). A partir dessas
decisões judiciais, a verba federal era repassada aos municípios e os envolvidos
recebiam parte do valor bloqueado e/ou honorários pela prestação de serviços de
advocacia, contratados com inexigibilidade de licitação, sob a alegação de "notória
especialização".
Segundo relatório da Policia Federal, encaminhado A Receita Federal para
inclusão dos suspeitos em programa de fiscalização, o Sr. Jansen Siman teria recebido
no ano de 2006, pagamentos de Prefeituras Municipais que não foram por ele
declarados como rendimentos.
Conforme informações fornecidas à Receita Federal pelas instituições bancárias
nas quais o contribuinte mantinha contas de depósito (Banco ABN Amro Real S/A,
Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A), em cumprimento ao disposto no artigo 11 da
Lei 9.311, de 24/10/1996, a movimentação financeira efetuada pelo contribuinte no
ano-calendário de 2006 foi a seguinte:
ANO-BASE 2006 BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ: 33.066.408/0001-15,
Valor: R$89.726,19 BANCO ITAÚ S/A, CNPJ: 60.701.190/0001-04, Valor:
R$665.236,65 BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12, Valor:
R$333.837,84 TOTAL: R$1.088.800,68.
A despeito da vultosa movimentação financeira verifica-se, nos bancos de dados
da Receita Federal, que o Sr. Jansen Siman não apresentou a Declaração de Ajuste
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário 2006,
exercício 2007. Também não consta nos sistemas informatizados da Receita Federal,
para o período fiscalizado, a entrega de qualquer Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, informando como beneficiário de rendimentos o Sr. Jansen
Siman, bem como a existência de nenhum recolhimento efetuado a titulo de imposto
sobre a renda.
Foi então determinada, através do Mandado de Procedimento Fiscal n°.
06.1.01.00.2009.002316-0, a fiscalização do contribuinte, relativamente ao
cumprimento de suas obrigações legais referentes ao imposto sobre a renda da pessoa
física (IRPF) do ano calendário 2006.
Em 21/01/10, foi encaminhado ao endereço conhecido do contribuinte, centro
habitual de suas atividades, à Av. Nossa Senhora do Carmo, 45, sala 304, em Belo
Horizonte/MG, o Termo de Inicio de Fiscalização n° 024/2010, (fls. 34/36) recebido em
25/01/10, conforme Aviso de Recebimento (AR) anexado as fls. 37.
Após intimado e reintimado várias vezes a apresentar documentos necessários à
análise fiscal, e após, também, ter sido emitido termos de resposta por parte do
contribuinte, vide fls. 11/18 do Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal Autuante
de posse de todas as informações, esclarecimentos e elementos de prova trazidos ao
procedimento fiscal pelo fiscalizado e por terceiros, informa que foram realizadas as
apurações e constatações contidas na sua conclusão, a seguir relatadas:
- houve omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, apurada a partir dos valores creditados nas contas-corrente
n°. 0007664-3, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, agencia n° 3492; n°. 10163-9,
mantida junto ao Banco Itaú S/A, agencia n°. 3116; e n° 1.007729-9, mantida junto ao
Banco Real S/A, agencia n° 1275, em relação aos quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações;
- a comprovação, de forma individualizada, da origem dos recursos utilizados
nas operações de crédito de valores em conta de depósito mantida junto a instituições
financeiras é exigência prevista no art. 42 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
- contudo, apesar de reiteradamente intimado a fazê-lo, seja por meio do Termo
de Inicio de Fiscalização ou dos diversos termos de intimação fiscal que lhe foram
enviados, a despeito das inúmeras solicitações de prorrogações de prazo para
atendimento a cada uma das intimações recebidas, e ao longo dos mais de 300 dias em
que se desenvolveu o presente procedimento fiscal, o contribuinte não demonstrou nem
comprovou a origem e natureza dos recursos disponibilizados em suas contas
bancárias no ano-calendário de 2006;
- cabia ao interessado identificar a origem de cada um dos valores que
transitaram em suas contas correntes, no período fiscalizado, vinculando cada depósito
a uma determinada operação, quer fosse isenta, não tributada, já tributada em
operações anteriores ou sujeita à tributação, após identificada por meio de documentos
hábeis e idôneos;
- Entretanto, conforme já relatado, foram prestados pelo Sr. Jansen apenas
esclarecimentos genéricos, de que “os recursos que transitaram nas contas bancárias
do contribuinte não eram de sua propriedade (nem tão pouco considerados
rendimentos e/ou receitas do mesmo), e que foram todas repassadas aos outorgantes
anexos” e ainda que “efetivava gastos reembolsáveis no exercício de sua função” ou
que tratavam-se de “empréstimos pessoais e doações realizadas”. Não trouxe, porém, o
interessado, ao procedimento em curso, documentos capazes de comprovar suas
alegações;
- de outro modo, conforme já relatado no Termo de Verificação Fiscal,
verificou-se que o contribuinte não informou a percepção de quaisquer rendimentos
tributáveis, uma vez que sequer entregou declaração de ajuste anual do IRPF do ano-
calendário de 2006 (DIRPF/2007);
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

- os valores mensais dos rendimentos omitidos, referentes aos créditos/depósitos
bancários cuja origem não restou devidamente comprovada, com total anual
equivalente a R$684.953,50, com crédito tributário resultante no montante de
R$386.748,87, no ano calendário de 2006, encontram-se discriminados nos
demonstrativos que constituem os Anexos 01 e 02 deste Termo de Verificação Fiscal
(fls. 21/26). Tais valores foram lançados no auto de infração, a titulo de Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada,
com a devida fundamentação legal, às fls.
06/08;
- não foram considerados para efeito de determinação dos rendimentos omitidos
caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada, os seguintes
créditos ocorridos nas contas bancárias mantidas pelo contribuinte:
a) depósitos em cheque ou em dinheiro de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00
(mil reais), cuja comprovação de sua origem fica dispensada, em virtude da
inexpressividade de seu somatório frente ao montante total dos créditos efetuados nas
contas de depósito;
b) decorrentes de transferências de recursos entre contas-correntes de
titularidade do próprio contribuinte, quando identificadas nos extratos bancários
apresentados;
c) Decorrentes de créditos estornados, estornos de lançamentos indevidos a
débito das contas de depósito e devoluções de cheques relacionadas nas contas de
depósito;
d) Referentes a empréstimos pessoais obtidos nas instituições financeiras.
Regularmente cientificado o contribuinte através de procurador constituído, à fl.
242, apresentou a impugnação de fls. 227/241, alegando, em síntese, o que se segue.
Malgrado a total impossibilidade de se lhes atribuir a feição de acréscimo
patrimonial, como se verá adiante, fora a origens dos referidos depósitos bancários
prontamente esclarecida, demonstrou que prestava serviços a diversas farmácias que
vendiam medicamentos para prefeituras do Estado de Minas Gerais. Tanto assim é que
ficou consignado no Termo de Verificação Fiscal que realizava transações comerciais
em nome destas empresas e tinha poderes, via procuração, para receber pelas mesmas
(vide Termo de Verificação Fiscal).
Durante todo o curso da fiscalização, explicou detalhadamente o mecanismo de
prestação de serviços efetuado por ele, explicitando que, a critério do cliente e de
acordo com sua comodidade, poderia este realizar os pagamentos oriundos da
transação comercial diretamente na conta bancária deste, para posterior repasse à sua
efetiva detentora.
Cita o artigo 42 da Lei 9.430/96 para justificar-se, ao afirmar que a lei supra-
citada discrimina que os depósitos bancários poderão ser considerados omissão de
receitas ou rendimentos para fins de inclusão na base de cálculo do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer natureza, até o exato momento em que não
comprovadas suas origens, sendo certo que esta elucidação faz elidir dita presunção,
visto não haver como negar que restou completamente comprovada a origem dos
depósitos bancários.
Demonstrou claramente e apresentou todas as informações comprovadoras de
que tinha procuração das empresas Cirúrgica Faria Comércio Ltda. (CNPJ n°
05.047.883/0001-09), Fazza Farma Comércio Ltda. (CNPJ n° 25.929.14210001-69) e
M & V Fama Ltda. (CNPJ n° 03.045.557/0001-37) para poder receber pelas mesmas.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, está sendo investigado
pela “Operação Pasárgada”, deflagrada pela Policia Federal em 2008. Neste sentido,
há diversos documentos de sua titularidade e das empresas as quais representava
comercialmente que estão em poder da Polícia Federal.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

O comando do art. 42 da Lei n° 9.430/96 não obriga pessoa física a manter
contabilidade. Assim, os valores depositados na conta bancária do impugnante foram
integralmente repassados à empresas tomadoras de seus serviços.
Vale frisar que detalhou e identificou toda a origem e destino dos depósitos
bancários, prestando todos os esclarecimentos. Infelizmente, não pode apresentar toda
a documentação solicitada pois a mesma está em poder da Policia Federal!
Argumenta que o fato gerador do imposto de renda se configura e, por esse,
gera obrigação tributária, quando e somente quando ha um efetivo acréscimo
patrimonial do beneficiário da renda ou do provento.
No caso em tela, conforme já exaustivamente repisado no presente processo
administrativo, o impugnante teve transitado por sua conta corrente, volumosa quantia
pecuniária que, contudo, não refletiu qualquer acréscimo patrimonial à sua pessoa,
conquanto não percebeu disponibilidade econômica, muito menos jurídica desta renda.
Assim, a violação ao art. 43 do CTN reside no fato de que não houve qualquer
prova, por parte da fiscalização, de que o impugnante tenha tido acréscimo
patrimonial, ou que tenha, ao menos, exteriorizado sinais de riqueza sem a
correspondente declaração. Ocorreu, no caso, tão somente um transito de recursos por
sua conta bancária.
Em se admitindo a tributação nos moldes desejados pela fiscalização, estar-se-ia
novamente lhe deferindo o exercício de poder de legislar, conquanto a incidência do
imposto sobre a renda recairia sobre a receita percebida pelo contribuinte, a despeito
de toda a verificação de existência, ou não, de acréscimo patrimonial. Cita Decisões
Administrativas.
Ao final, requer seja julgado improcedente o lançamento, cancelando-se os seus
efeitos.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BHE
No Acórdão no 02-37.892 (e-fls. 244 a 255), a DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 227 a 241),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 21 de maio de 2012 (e-fls. 263 a 277), o
Recorrente reitera, “ipsis litteris”, todos os termos da impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 20 de abril de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 261 e 262) e efetuado protocolo
recursal em 21 de maio de 2012 (e-fl. 112), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Do Mérito
Pois bem. O Recorrente em nenhum momento nos autos demonstra que
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, apenas faz alegações genéricas, de que
comprovou as origens dos depósitos e de impossibilidade de apresentar toda a documentação
solicitada pela fiscalização por estarem estas em pode da polícia federal.
Ainda, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa por
meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/BHE, em todos os pontos, está correta e
muito bem fundamentada e pelo fato desta se conjugar com os entendimentos deste Relator,
adoto as mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira instância de julgamento (e-
fls. 244 a 255) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo
II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ a seguir:
“(...)
Voto
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
alterações. Assim, dela tomo conhecimento.
A presente notificação decorre da revisão da Declaração de Ajuste Anual
do IRPF do exercício de 2006, ano-calendário 2005 a que estão sujeitos

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

todos os contribuintes por força do artigo 835 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão
das
repartições
lançadoras,
que
exigirão
os
comprovantes
necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74).
Do Mérito. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada.
O contribuinte na sua impugnação basicamente contesta o que considera
ser presunção formulada pela autoridade administrativa ao considerar os
depósitos bancários como fato gerador de imposto sobre a renda.
Argumenta que o fato gerador do imposto de renda se configura e, por esse,
gera obrigação tributária, quando e somente quando ha um efetivo
acréscimo patrimonial do beneficiário da renda ou do provento.
Nesse contexto é importante observar que a primeira norma a regular a
tributação com base em depósitos bancários com o fim de autorizar o
arbitramento da renda omitida foi a Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispôs em seu art. 6o:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei
far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida,
mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo
contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para
tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou
publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. (grifou-se)
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento,
será sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Dessa forma, o texto legal permitiu o arbitramento dos rendimentos
omitidos, utilizando-se de depósitos bancários injustificados, desde que
demonstrados sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos
incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que, na
vigência da Lei no 8.021/90, o fator que permitia presumir a renda omitida
eram os sinais exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários
injustificados, meros instrumentos de arbitramento.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos
bancários passou a ser regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a
presunção de omissão de rendimentos, autorizadora do lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento. Trata-se, portanto, de presunção legal
de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze
mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o
art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá somente sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou
dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.
A Constituição Federal não traz, em seu art. 153, III, um conceito fechado
de renda, mas estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus
contornos, princípios e critérios a serem observados pelo legislador
infraconstitucional.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do
conceito de renda, todavia o art. 42 do CTN demonstra a adoção do
conceito de renda como acréscimo patrimonial oriundo de quaisquer
atividades, seja do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de
qualquer outra.
Assim, em consonância com o contido no CTN, a presunção de omissão de
receita ou de rendimento está prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
cabendo ao contribuinte demonstrar sua origem para comprovar não se
tratar de omissão. Interessante observar que a apuração do que ocorreu
com o contribuinte em termos de acréscimo patrimonial dentro de certo
período permite medir sua capacidade contributiva e suas condições
individuais, em observância ao que estabelece a Constituição Federal.
Desse modo, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte.
Trata-se de autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não comprovar a origem dos depósitos/créditos
efetuados em sua conta bancária, o que deve ser feito mediante
apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte
do crédito, o valor e a data, e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e
valor.
Nesse aspecto, o que cabe ao Fisco é comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente
declaração de rendimentos e intimar o titular da conta bancária a
apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se
trata de meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se
estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte
tiver sido intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção de omissão e o
lançamento de ofício do montante devido.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor
de depósito bancário de origem não comprovada, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento auferido e cuja origem não foi
comprovada, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43
do CTN.
Ad argumentandum tantum, diz o Código de Processo Civil nos arts. 333 e
334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de
veracidade.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário a qual,
conforme já assinalado, cabe ao contribuinte que, no presente caso não a
apresentou.
Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. É a presunção condicional ou
relativa, também denominada de simples. E é apelidada de tantum,
porque prevalece até que se demonstre o contrário. E a destruição
dela não cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas
àquele que não a quer ou não se conforma com a sua determinação.
Como assevera Fabiana Del Padre Tomé, ao se pretender provar um fato,
mesmo a juntada de documentos aos autos é insuficiente; provar significa
vincular o documento ao fato probando. Assim como na sintaxe gramatical
verifica-se a combinação de palavras numa frase, as provas devem estar
encadeadas e vinculadas ao fato para que se considere o mesmo como
devidamente provado. (A Prova no Direito Tributário, São Paulo, Ed.
Noeses, 2a ed., 2008, p. 179/180). No caso presente, relativamente a
infração por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, o contribuinte não trouxe aos autos provas capazes de
comprovar a origem correta dos depósitos bancários efetuados em seu
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

nome durante o procedimento fiscal, sendo que nesta fase impugnatória não
apresentou nenhuma documentação.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430/96, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor e a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a
simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
No presente caso, ao contribuinte foi oferecida a análise do fisco com
relação às informações por ele mesmo prestadas e a possibilidade de
manifestar-se a respeito, comprovando a origem dos depósitos/créditos
efetuados em sua conta corrente, mas não o fez.
Das alegações Diversas.
O contribuinte argumenta de outra forma, em resumo, que durante todo o
curso da fiscalização, explicou detalhadamente o mecanismo de prestação
de serviços efetuado por ele e que está sendo investigado pela “Operação
Pasárgada”, deflagrada pela Policia Federal em 2008, valendo frisar que
detalhou e identificou toda a origem e destino dos depósitos bancários,
prestando todos os esclarecimentos. Infelizmente, não pode apresentar toda
a documentação solicitada pois a mesma está em poder da Policia Federal.
O argumento do impugnante não é bastante para lhe eximir da autuação em
seu desfavor, visto que o Auditor Fiscal Autuante, constatou através de
várias intimações fiscais com termos de resposta oferecido pelo autuado, já
analisados por este julgador, que os esclarecimentos prestados foram
oferecidos de maneira genérica, que “os recursos que transitaram nas
contas bancárias do contribuinte não eram de sua propriedade (nem tão
pouco considerados rendimentos e/ou receitas do mesmo), sendo que foram
todas repassadas aos outorgantes anexos” e ainda que “efetivava gastos
reembolsáveis no exercício de sua função” ou que tratavam-se de
“empréstimos pessoais e doações realizadas”, não trazendo, porém, ao
procedimento em curso, documentos capazes de comprovar suas alegações;
Constatou, também a fiscalização, que o contribuinte não informou a
percepção de quaisquer rendimentos tributáveis, uma vez que sequer
entregou declaração de ajuste anual do IRPF do ano-calendário de 2006
(DIRPF/2007), e que s valores mensais dos rendimentos omitidos, referentes
aos créditos/depósitos bancários cuja origem não restou devidamente
comprovada, com total anual equivalente a R$684.953,50, com crédito
tributário resultante no montante de R$386.748,87, no ano calendário de
2006.
Importante observar que nessa fase impugnatória o impugnante não trouxe
aos autos qualquer documentação para justificação.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

Das Jurisprudências Arguidas.
Com relação ao acolhimento das jurisprudências trazidas aos autos, resta
esclarecer que o presente julgamento deve se ater à verificação da
adequação do lançamento com as normas legais vigente, porque cabe à
esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder apreciar
quaisquer outras argüições, em razão de a atividade de lançamento ser
vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional –CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, improfícua a jurisprudência trazida pelo impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Essa matéria foi tratada no Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a
decisão em processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes,
não aproveitará seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência
senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja
ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo
de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Por sua vez, o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as
normas de procedimentos a serem observados pela Administração Pública
Federal em razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, determina:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários,
autorizados a determinar, no âmbito de suas competências e com base
em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da
União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou
cancelamento da respectiva inscrição;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021122/2010-16

IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a
sua constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos,
da Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei, tratado ou
ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões, mesmo judiciais, possui
como pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal e que tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade
da lei, do tratado ou do ato normativo federal que esteja em litígio. Não é o
caso das citações feitas pelo impugnante, e, portanto, em face da
inexistência de ato do Secretário da Receita Federal, na forma prevista no
art. 4o daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam.
(...)”
Conclusão
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital